Tribunal: TJDFT
Processo: 0774740-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA PARA CESSAÇÃO DOS DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou ao recorrente que se abstenha de realizar qualquer desconto automático na conta bancária do autor/recorrido, ora referentes aos contratos n. 24976214 e 24000516, sob pena de multa em caso de descumprimento. Além disso, condenou o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrido firmou junto ao banco recorrente cédulas de crédito bancário de n. 24976214 e 24000516, nas quais houve autorização para desconto em conta corrente que possui junto à instituição financeira. Contudo, em junho de 2024, o recorrido encaminhou notificação extrajudicial a fim de revogar a autorização do referido desconto, o que não teria sido efetivado pelo recorrente.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que a “manifestação de vontade evidencia total discordância da parte em relação aos descontos, revelando suficientes para comprovar a manifestação de vontade do mutuário no sentido de revogar a autorização dos descontos em conta corrente”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que há cláusula autorizativa dos descontos, de modo que se deveria privilegiar a força obrigatória dos contratos.
6. Contrarrazões ao ID 69916113.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados pelo recorrente, bem como se faria jus o recorrido à suspensão dos débitos.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. Em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedente: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024.
11. Isso porque os contratos apresentados aos IDs 69916071 e 69916072 demonstram de maneira inequívoca a expressa aquiescência do recorrido com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional do contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, não cabendo, no caso, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pelo recorrido.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o e 9o da Resolução Bacen 4.790/2020;
Art. 421, § único, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024.